Tribunal: STF
Processo: RE 86153
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
- Honorário de advogado. Falência. Sucumbência. CPC, art.20. – Tendência atual no sentido da aplicação do princípio da sucumbência ao processo de falência. No caso dos autos, em que não há um processo falimentar, mas uma ação declaratória de estado falencial julgada improcedente, deve incidir o tratamento genérico do CPC, ocorrentes os motivos e os propósitos traduzidos na ratio legis.